Tribunal: STF
Processo: RE 1459770
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Honorários de sucumbência. Art. 85, § 11, do CPC/2015. Critérios de fixação. Proveito econômico. Inexistência de vício. Impossibilidade de rediscussão do mérito por meio de embargos. Rejeição aos embargos de declaração.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo regimental e ao recurso extraordinário, aplicando o entendimento dos Temas 919 e 1.235 da repercussão geral.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que majorou os honorários sucumbenciais remunera dignamente os procuradores e que o cálculo deveria ter como parâmetro o proveito econômico obtido.



    III. Razões de decidir



    3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não constituindo via adequada para a reforma de mérito do julgado, salvo em situações excepcionais.



    4. A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, tem regime próprio, aplicando-se de forma ampla a todos os tipos de demandas, e é adotada por esta Corte para remunerar o trabalho adicional dos advogados.



    5. Inexistência de omissão ou contradição no acórdão embargado, que aplicou corretamente a legislação processual e a jurisprudência consolidada deste Tribunal.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Embargos Rejeitados.